Tribunal: TJMT
Processo: 1007833-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007833-06.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – BARRA DO GARÇAS
Agravante: IRANY AUGUSTA DE SOUSA
Agravados: BRAILTON SOARES DE RESENDE e MARIELLY VITOR RESENDE
Número do Protocolo: 1007833-06.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por IRANY AUGUSTA DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Reintegração de Posse e Nulidade de Contrato Particular e Escritura Pública de Compra e Venda” (Proc. no 1001712-47.2022.8.11.0004), ajuizada pela agravante contra BRAILTON SOARES DE RESENDE e MARIELLY VITOR RESENDE, indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora/agravante para que ela fosse imediatamente reintegrada na posse do imóvel objeto da lide e para que fosse “bloqueada a matrícula” do bem, registrado sob o no 77005 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, por entender que “os documentos carreados aos autos não possibilitam afirmar que a parte autora não procedeu com a venda do imóvel, necessitando de dilação probatória para averiguar a legalidade do contrato de compra e venda que ensejou a transferência do imóvel de matrícula no 77005” (cf. Id. no 80901156 dos autos de origem).
A agravante reafirma que “é tia dos requeridos/agravados” e que os autorizou “a residirem no seu imóvel”, pactuando que, “em contrapartida, eles pagariam suas faturas junto ao plano de saúde, como forma de aluguel”, sucedendo, porém, que, quando “precisou utilizar do plano de saúde, (...) foi surpreendida com a informação que seu plano não estaria sendo pago (há) meses, ou seja, que os requeridos não estavam pagando pelo aluguel combinado para o imóvel”, e, depois, quando pediu aos sobrinhos que desocupassem o bem para que pudesse aluga-lo a terceiros, obteve resposta de que o imóvel tinha sido vendido por eles e “já estaria em nome da agravada Marielly”.
Insiste em que “não vendeu nenhum imóvel aos agravados, e foi ludibriada a assinar documentos que achava ser o inventário do seu falecido esposo”, frisando que “há documentos que nunca foram assinados por ela” e que “nem mesmo recebeu qualquer quantia (a título de pagamento do preço) do imóvel” (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 5).
Argumenta que, tendo comprovado que “não assinou os (documentos) de livre e espontânea vontade e (...) que foi ludibriada a assinar diante da sua (avançada) idade” (sic), faz-se imperativa, inclusive por cautela, a concessão da tutela de urgência requestada, especialmente porque “prejuízo nenhum terão os agravados, pois o objeto da lide é o imóvel que requer o bloqueio da matricula, e tal liminar resguardará o bem a quem tem de direito”, impedindo-se que o bem seja “dado em garantia, penhorado por alguma dívida e até mesmo vendido a um terceiro de boa-fé” (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 9/10).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja deferido o pedido de tutela de urgência, ordenando-se o “bloqueio da matrícula” no 77.005 do SRI de Barra do Garças/MT, ou, no mínimo, para que nela seja averbada a existência da lide, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 12).
É o breve relatório.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que a autora/agravante fosse prontamente reintegrada na posse do imóvel objeto do negócio jurídico cuja validade se discute, bem como para que fosse “bloqueada a matrícula”, sob exclusivo fundamento de que “os documentos carreados aos autos não possibilitam afirmar que a parte autora não procedeu com a venda do imóvel, necessitando de dilação probatória para averiguar a legalidade do contrato de compra e venda que ensejou a transferência do imóvel de matrícula no 77005”, daí a impossibilidade de concessão da medida, “já que não ficou caracterizada na petição inicial a probabilidade do direito” (cf. Id. no 80901156 dos autos de origem).
A insurgência recursal, por sua vez, abandona a pretensão de reintegração de posse e, prendendo-se apenas ao “bloqueio da matrícula” ou averbação da existência da lide, funda-se exclusivamente na assertiva de que a autora “age com a verdade”, tanto que exibiu aos autos cópia da “escritura de compra e venda”, e prova disso é que “poderia ter omitido tal documento até os agravados manifestarem”; na reafirmação de que “não assinou os mesmos (documentos) de livre e espontânea vontade, (mas porque) foi ludibriada a assinar diante da sua (avançada) idade, e por isso não teme em demonstra-los ao juiz”, e na argumentação de que prejuízo algum poderia advir aos sobrinhos/réus/agravados pelo deferimento do pedido de tutela de urgência, até porque “o objeto da lide é o imóvel que requer o bloqueio da matricula, e tal liminar resguardará o bem a quem tem de direito”, e, “caso (...) provem qualquer pagamento do bem, poderá após serem citados apresentarem recurso para revogação da liminar” (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 9/10).
Quanto ao pedido de antecipação da pretensão recursal, admito, de um lado, que o MM. Juiz de Primeiro Grau tem razão ao pontuar que que “os documentos carreados aos autos não possibilitam afirmar que a parte autora não procedeu com a venda do imóvel, necessitando de dilação probatória para averiguar a legalidade do contrato de compra e venda que ensejou a transferência do imóvel de matrícula no 77005”, e, portanto, que a pretensão de “bloqueio da matrícula” não comporta acolhimento.
Lado outro, porém, admito que o pedido subsidiário de “anotação quanto a existência de ação em relação ao imóvel em sua matrícula” (sic – cf. Id. no 125888675 - pág. 12) assemelha-se à “averbação premonitória”, que serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, não sendo providência cabível apenas em ações de execução – para conhecimento da penhora recainte sobre bem imóvel que mais tarde será expropriado para pagamento do débito exequendo –, mas em qualquer situação em que a parte promovente da medida tem e mantém vivo e legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.
Rigorosamente, a averbação não leva à indisponibilidade do imóvel afetado por ela, tratando-se, na verdade, de mera advertência a terceiros da existência de ação envolvendo aquele imóvel, mas ela só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida, pretende a propriedade do imóvel, ou então porque este deve receber o selo admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.
No caso, essas condições parecem presentes, porque, conquanto não se possa precisar, nesse momento de albor processual, se é ou não válido o negócio jurídico celebrado em abril/2020, pelo qual a autora, que já contava 84 anos de idade e tinha sido submetida a procedimento de cateterismo cardíaco dois meses antes, transferiu a propriedade do imóvel matriculado sob o no 77.005 do SRI da Comarca de Barra do Garças/MT, é evidente que a idosa pretende reaver o domínio e a posse do bem, sob alegações de que nunca assinou conscientemente qualquer documento envolvendo o domínio do bem, nem recebeu qualquer valor pelo preço do imóvel, e de que foi ludibriada pelo seu sobrinho Brailton, que “sempre lhe (ajudara) em questões complexas, inclusive auxiliando no inventario de seu esposo”, e que inclusive a conduziu “cartório da cidade de Pontal do Araguaia, para assinar (referida) escritura pública de compra e venda, (omitindo, porém, seu propósito, e) alegando ser ainda procedimento de regularização de seu imóvel” (sic – cf. Id. no 79271066 - pág. 10 dos autos de origem).
Assim, pautado no poder geral de cautela e por entender que, de fato, prejuízo algum poderá advir da averbação premonitória realizada apenas para dar conhecimento da existência da lide a terceiros, admito que a pretensão subsidiária deve ser acolhida.
Pelo exposto, parcialmente presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido antecipatório, tão somente para determinar a averbação da existência da ação à margem da matrícula do imóvel, registrado sob o no 77.005 junto ao SRI da Comarca de Barra do Garças/MT (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 10 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator